Tribunal: TJES
Processo: 5000017-72.2021.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-72.2021.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POUSADA DOS CORAIS LTDA
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000017-72.2021.8.08.0015

Recorrente: POUSADA DOS CORAIS LTDA;

Recorrido: CVC BRASIL OPERADORA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESERVA DE POUSADA. CONTROVÉRSIA QUANTO À CONTRATAÇÃO E A EFETIVA COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO. PARTE AUTORA QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE EFETIVA RESERVA, CUJO CANCELAMENTO FOI ENVIADO PARA E-MAIL DIVERSO DO SEU, NÃO TENDO SIDO RECEBIDA A TEMPO A INFORMAÇÃO. PEDIU POR DANOS MATERIAIS DE R$ 14.000,00 (QUATORZE MIL REAIS), REFERENTE A 4 DIÁRIAS. REQUERIDA QUE ALEGA NÃO TER RESERVADO EFETIVAMENTE OS QUARTOS, TENDO FEITO APENAS CONSULTA DE PREÇO/DISPONIBILIDADE.

JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, POR NÃO TER SIDO EFETIVAMENTE COMPROVADA A CONTRATAÇÃO. AFIRMOU QUE HÁ VEROSSIMILHANÇA NA ALEGAÇÃO DA REQUERIDA NO SENTIDO QUE A REQUERENTE SABE, OU DEVERIA SABER, QUE NÃO HOUVE A CONFIRMAÇÃO DA RESERVA, JÁ QUE NÃO FORAM ENVIADOS OS DADOS DETALHADOS DA RESERVA, COMO NOME DOS HÓSPEDES, DATA DE CHECK-IN E DE CHECK-OUT E QUE NÃO FICOU COMPROVADO O PREJUÍZO EFETIVAMENTE SUPORTADO PELA REQUERENTE, JÁ QUE NÃO FOI JUNTADO O EVENTUAL CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, COM O VALOR EFETIVAMENTE COMBINADO.

SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. CONVERSAS DE WHATSAPP, NÃO IMPUGNADAS, QUE SÃO CONCLUSIVAS NO SENTIDO DE TEREM SIDO RESERVADOS OS APARTAMENTOS, E O PREÇO QUE SERIA PAGO (ID8277370). COMUNICAÇÃO DE CANCELAMENTO QUE SE MOSTROU DEFICIENTE, POR TER SIDO FEITA PARA E-MAIL DIVERSO DO PERTENCENTE À AUTORA. VALOR DE R$ 3.500,00 POR DIÁRIA, TOTAL DE 4 DIÁRIAS, COM DESCONTO DE 25% A TÍTULO DE COMISSIONAMENTO QUE FORA ACEITO PELA PARTE AUTORA. CARACTERIZADA A PERDA DE UMA CHANCE, POR FATO IMPUTÁVEL À RÉ, NA MEDIDA EM QUE, PELA AUSÊNCIA DE ADEQUADA COMUNICAÇÃO DO CANCELAMENTO, OS APOSENTOS DEIXARAM DE SER DISPONIBILIZADOS A OUTROS CONSUMIDORES, EM PERÍODO DE GRANDE PROCURA ("FESTIVAL DE FORRÓ DE ITAÚNAS".)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$ 10.500,00 (DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS), COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO RETROATIVA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, TUDO CONFORME OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, HAJA VISTA O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)